Tribunal: TJBA
Processo: 8028016-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8028016-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS NAVARRO SANTOS Advogado(s): ISABELA MARIA BASTOS RODRIGUES, TADEU LUIZ ALAGIA VAZ AGRAVADO: ADIBE SILVA BRITO Advogado(s):DEBORA MADALENA SILVA HENRIQUE ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA REPETITIVO 988, STJ). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA (RATIONE MATERIAE). ALEGAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL (TERRENO DE MARINHA). ARGUIÇÃO PROTOCOLADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO. PRECLUSÃO MÁXIMA. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL (ART. 502, CPC). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 966, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse em fase de cumprimento de sentença, não conheceu da Exceção de Incompetência Absoluta arguida pelo réu, ora Agravante. 2. A decisão agravada fundamentou-se em dois pilares: (i) a natureza da lide ser meramente possessória entre particulares, sem discussão dominial que atraia o interesse da União; e (ii) a arguição ter sido apresentada após o trânsito em julgado da sentença de mérito, violando a coisa julgada material. 3. O Agravante requer a reforma da decisão, alegando que o imóvel é terreno de marinha (bem da União), o que configuraria incompetência absoluta da Justiça Estadual (Art. 109, I, CF) e nulidade insanável não sujeita à preclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a incompetência absoluta do Juízo, matéria de ordem pública, pode ser arguida e conhecida em fase de cumprimento de sentença, por meio de Exceção de Incompetência, após a formação da coisa julgada material sobre a sentença de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O recurso é conhecido com base na tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988/STJ), admitindo-se a impugnação imediata da decisão que rejeita a alegação de incompetência, dada a urgência da alegação de nulidade absoluta e a inutilidade de aguardar futura apelação. 6. No mérito, o ponto fulcral da análise é a preclusão máxima operada pela coisa julgada material. A arguição de incompetência absoluta (protocolada em 01/03/2025) é inequivocamente posterior ao trânsito em julgado da sentença de mérito (ocorrido em 11/02/2025). 7. Embora a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública (Art. 64, § 1º, CPC), sua arguição é limitada ao curso do processo de conhecimento, não podendo ser suscitada após a formação da coisa julgada material (Art. 502, CPC). 8. Operada a coisa julgada, a eventual nulidade decorrente da incompetência absoluta do juízo sentenciante só pode ser arguida pela via processual autônoma adequada, qual seja, a Ação Rescisória, nos termos expressos do art. 966, inciso II, do CPC. 9. A utilização da "Exceção de Incompetência" na fase de cumprimento de sentença configura inadequação da via eleita, atuando como sucedâneo recursal ou rescisório, o que é processualmente inadmissível. Correta a decisão de origem ao não conhecer da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória agravada. Tese de julgamento: "1. A incompetência absoluta, conquanto matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que antes do trânsito em julgado da sentença de mérito; 2. Operada a coisa julgada material (Art. 502, CPC), a alegação de incompetência absoluta do juízo sentenciante configura-se via processual inadequada quando arguida por simples petição (exceção de incompetência) em fase de cumprimento de sentença, exigindo o ajuizamento da competente Ação Rescisória (Art. 966, II, CPC)." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 64, § 1º; 502; 966, II; 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJ-DF 07330576420218070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, j. 17/03/2022; TJ-SP AI 22962378320208260000, Relator: Morais Pucci, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028016-36.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CARLOS NAVARRO SANTOS e, como agravado, ADIBE SILVA BRITO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, que não conheceu a exceção de incompetência, restando PREJUDICADO o pedido de efeito suspensivo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora